Tribunal: TJDFT
Processo: 0742226-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742226-36.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE OLIVEIRA FONSECA AGRAVADO: LEAO - PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO DE OLIVEIRA FONSECA contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0724385-59.2024.8.07.0001, promovida por LEAO - PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA em desfavor do agravante e de CASSIA DA SILVA DO SANTO FONSECA, CT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA e JUCELI ROSA DE OLIVEIRA FONSECA. Nos termos da decisão recorrida (ID 248617362, na origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre os valores indisponibilizados através da pesquisa SISBAJUD (no valor total de R$ 1.869,42), convertendo-os em penhora e pagamento. No agravo de instrumento interposto (ID 76819807), o recorrente sustenta que os valores constritos não ultrapassam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e, portanto, são impenhoráveis, à luz do art. 833, X, do CPC, e da jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. Aduz ainda que não houve fraude, má-fé ou abuso de direito e que, inclusive, indicou bem móvel à penhora, recusado pela parte exequente. Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo para evitar o levantamento imediato dos valores e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada. Preparo recolhido (ID 76818269). É o relatório. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. No caso em apreço, o agravante sustenta que os valores constritos possuem natureza alimentar, provenientes de sua atividade laboral como autônomo, e seriam absolutamente impenhoráveis à luz do art. 833, IV e X, do CPC, notadamente porque inferiores a quarenta salários-mínimos. Razão, contudo, não lhe assiste. Com efeito, o Código de Processo Civil, ao dispor sobre o objeto da penhora, estabelece a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 833, X, CPC). Tal regramento denota, portanto, que as quantias constantes da conta corrente do devedor, ainda que inferiores a quarenta salários-mínimos, não gozam do privilégio da impenhorabilidade descrito na norma processual vigente, por expressa decisão do legislador que, no exercício do poder constitucional de edificar normas, elegeu as hipóteses cabíveis. Ademais, há de se considerar que o ônus de comprovar que a penhora realizada em conta bancária se insere na hipótese legal de exclusão é do devedor. Neste sentido se orientam os seguintes precedentes: Acórdão 1658491, 07346820220228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1649876, 07279630420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nesse contexto, para desconstituir a constrição da verba, com espeque no artigo 833, inciso IV, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, deve ser cabalmente comprovada pela parte executada a natureza salarial da verba penhora, conduzindo à sua impenhorabilidade. Na hipótese dos autos, conforme já salientado pelo juízo de origem, o simples bloqueio em conta corrente não basta para atrair a regra da impenhorabilidade, uma vez que se mostra indispensável que o executado comprove, de forma inequívoca, que a quantia bloqueada decorre de verba alimentar e é destinada ao sustento próprio e de sua família. No caso, os documentos juntados pelo agravante — extratos e comprovantes bancários — não evidenciam a natureza alimentar dos valores constritos, tampouco demonstram que a constrição comprometeu o mínimo existencial. Ao contrário, da análise dos extratos de ID 235817445 (autos de origem), é possível perceber que o bloqueio incidiu sobre saldo residual do mês anterior, o que afasta a presunção de natureza alimentar e atrai a jurisprudência pacífica no sentido de que sobras de salário ou de rendimento existentes em conta bancária perdem o caráter alimentício, ficando a reserva de economia ou investimento passível de constrição judicial. Com efeito, a sobra salarial não encontra proteção legal e pode ser penhorada para a satisfação da dívida. Neste sentido: (Acórdão 2044464, 0718609-47.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator(a) Designado(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025). Também não prospera a invocação do art. 833, X, do CPC, que resguarda a impenhorabilidade de valores poupados até 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente de sua natureza. Isso porque a recente jurisprudência desta e. 8a Turma Cível tem assentado o entendimento no sentido de que a norma protetiva do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil se refere apenas a valores depositados em caderneta de poupança, sendo indevida interpretação extensiva de forma a aplicá-la a quantias existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. (Acórdão 1851899, 07056317220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que tal proteção somente subsiste se demonstrada a vinculação dos valores à preservação da dignidade e subsistência do devedor e de sua família, o que não ocorreu na hipótese, uma vez que os documentos carreados aos autos são insuficientes para comprovar essa destinação, não sendo possível presumir-se a natureza alimentar pelo simples fato de os valores estarem abaixo do limite legal. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025 às 17:22:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.